Tribunal: TJMT
Processo: 1020315-54.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020315-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EMMILY GABRIELLY MOURA DE AMORIM - CPF: 069.928.881-96 (AGRAVANTE), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (AGRAVADO), Secretário Municipal de Educação de Cuiabá (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO — PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EFETIVAÇÃO DA POSSE — PRESENTE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL — MEDIDA DE PREVENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 (DECRETO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ Nº 7.849, DE 20 DE MARÇO DE 2020) — ILEGALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE
.

Presente situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, não
se constata a existência de manifesta ilegalidade na
prorrogação do prazo para efetivação da posse de candidato aprovado em concurso público e nomeado, que pudesse autorizar o deferimento de liminar em mandado de segurança.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Emmily Gabrielly Moura de Amorim
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Prefeito do Município de Cuiabá
e do
Secretário de Educação
, indeferiu a liminar.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 2, de 23 de julho de 2019 e foi aprovada em vigésimo nono (29º) lugar para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais
(ASG)
. Foi nomeada na data de 20 de fevereiro de 2020, no entanto, apesar de ter entregue os documentos necessários para a investidura no cargo, até o momento, não foi convocada para tomar posse.

Assevera que “
não há razão para se ter postergado o ato de posse, haja vista que a entrada em vigor do regime de trabalho em home office pelos servidores da Secretaria Municipal de Educação e decretação da situação de emergência no Município de Cuiabá, se deu somente no dia 20 de março de 2020, por meio do Decreto Municipal nº 7.849, ou seja, após a entrega da documentação pela requerente.
”.

Afiança que “
no dia 28.3.2020 houve a veiculação de notícia pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, prorrogando por tempo indeterminado o prazo de entrega da documentação para a posse daqueles nomeados pelo Ato GP nº. 117/2020, sem mencionar qualquer suspensão da posse daqueles que já entregaram a documentação.”.

Afirma que, “
em maio de 2020, o Decreto Municipal nº 7.900 suspendeu os atos de nomeações e os andamentos ou abertura de concursos públicos, bem como a realização de contratação temporária, salvo as de serviço essencial. Todavia, contrariando o Decreto mencionado, nos dias de 12 e 16 de maio de 2020 foram feitas nomeações, respectivamente, para lotação na Secretaria Municipal da Mulher e para o cargo de Engenheiro Civil.
”.

Sustenta que “
adquiriu o direito líquido e certo a posse bem como a entrada em exercício, no momento em que, após a nomeação, realizou a entrega dos documentos e foi considerada apta ao exercício das funções pela avaliação médica.”
.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 60606463).

Contrarrazões (Id. 64276460).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 69270478).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Leonir Colombo (Id. 67296452), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] De fato, observados os marcos temporais apresentados, há indicativo de inação por parte da Administração Municipal que contraria o disposto no artigo 24 da Lei Complementar Municipal nº 093/2003. A partir do momento em que a Administração desencadeia o procedimento de contratação do novo servidor, a lei estabelece prazos que disciplinam atividades tanto do ente público quanto daquele que ingressa no serviço público. Todavia, não pode ser desconsiderado o teor do Decreto n° 7.900 de 09 de maio de 2020, editado como parte do conjunto de medidas de enfrentamento da pandemia de COVID-19, e por meio do qual o Município de Cuiabá suspendeu todas as nomeações para cargos de serviços não essenciais

[...]

Nesse ponto, e ressalvada a controvérsia doutrinária havia sobre o tema, é de se relembrar que o provimento do cargo público é ato administrativo de natureza complexa, formado por diversos componentes interdependentes com destaque para a nomeação, posse e entrada e exercício. Logo, quando o Decreto n° 7.900/2020 suspendeu as nomeações de novos servidores, esta suspensão alcança, em verdade, o processo de provimento por completo, sobrestando todos os atos de competência do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Sendo assim, embora já realizada a publicação da nomeação do impetrante para o cargo público, é certo que o Decreto mencionado suspendeu as demais etapas do processo administrativo de provimento do cargo, incluindo a pretendida convocação para posse e entrada em exercício objeto desta ação mandamental.

Portanto, ausente o elemento probatório capaz de permitir valoração acerca dos fatos nos quais se assentam a lide, as alegações deduzidas na inicial, ao menos nesta aurora processual, não guardam relevância para o seu acolhimento.

Razão disso, indefiro o pleito liminar.

Intime-se.

Nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei 12016/09, notifique-se a autoridade apontada como coatora afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que reputar necessárias.

Dê-se ciência da existência da ação ao órgão de representação judicial do Município de Cuiabá (artigo 7º, inciso II, da Lei 12016/09).

Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério Público. [...]. (Id. 59283956).

Começo por pontuar que, na data de 20 de março de 2020 foi publicado o Decreto do Município de Cuiabá nº 7.849, que “
Dispõe sobre a decretação de situação de emergência e estabelece medidas temporárias, emergenciais e adicionais aos Decretos nº 7.839, de 16 de março de 2020, nº 7.846, de 18 de março de 2020 e nº 7.847, de 18 de março de 2020, de
prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus
(COVID-19), no âmbito do Município de Cuiabá, e dá outras providências
.”. (Id. 59259457).

Posteriormente, em 9 de maio de 2020, publicou-se o Decreto do Município de Cuiabá nº 7.900, que transcrevo na parte de interesse ao caso:

Art. 4º Ficam suspensos enquanto perdurar o estado de emergência, estabelecido mediante o Decreto nº 7.849 de 20 de março de 2020:

[...]

VII – Nomeações de servidores aprovados em Concurso Público, exceto nos casos de atividades essenciais para atendimento das atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1º [...]. (Id. 59259460).

Pois bem.

Emmily Gabrielly Moura de Amorim participou do concurso público regido pelo Edital nº 2, de 23 de julho de 2019, realizado pelo Município de Cuiabá, e foi aprovada em
vigésimo nono (29º) lugar para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais
(Id. 59276490, fls. 132).

No dia de
20 de fevereiro de 2020
foi nomeada e convocada para apresentar os documentos necessários para a investidura no cargo (Id. 59276491), todavia, o prazo para a efetivação da posse foi prorrogado; tal teria ocorrido como medida de prevenção de disseminação da COVID-19, conforme se pode constatar do informe do sítio eletrônico do Município de Cuiabá:

[...] A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação informa que o prazo para entrega da documentação para a posse dos servidores nomeados através dos seguintes Atos, GP Nº 117/2020, publicado no diário oficial Nº1848 (da página 180 a 183), Ato GP Nº 188/2020, Ato GP Nº 190/2020 e Ato GP Nº 195/2020, publicado no Diário Oficial Nº 1860 (da página 164 à 172), foram prorrogados por tempo indeterminado.

A prorrogação não causará qualquer prejuízo aos servidores nomeados e, se deve às medidas de prevenção adotadas pelo Executivo Municipal visando desacelerar a disseminação do coronavírus na Capital, a partir do último dia 23 de março até o dia 5 de abril e que orientaram o isolamento domiciliar e outras medidas. [...]. (Id. 59276493).

Daí decorrente, não se pode afirmar que se trata de ato ilegal ou abusivo a prorrogação do prazo para efetivação da posse da agravante, porquanto ocorrida em virtude de situação excepcionalíssima ocasionada pela pandemia da Covid-19.

No ponto, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça consignou:

[...] Angariando o conteúdo do ato legislativo atacado (Decreto Municipal n.º 7900, de 09 de maio de 2020), é possível verificar que o Município de Cuiabá, dentre as competências que lhe outorga a Constituição da República Federativa do Brasil (artigo 30, inciso I, e 196 e seguintes), e visando oprimir o avanço do Coronavírus sobre a comunidade local, estabeleceu medidas de contenção à circulação e aglomeração de pessoas, de modo a evitar a disseminação descontrolada do vírus e, por consequência, o colapso do seu sistema público de saúde.

Assim, alcançado pela nova realidade mundialmente posta, o ente público, dentre as medidas aplicadas, com suporte na primazia da preservação da saúde e bem estar da população, estipulou restrições e suspendeu novos atos de nomeação e o andamento ou abertura de concursos públicos, nas quais se diz enquadrada a impetrante. [...]. (Id. 68984981).

Em conclusão, não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, a impor o seu indeferimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO
— MANDADO DE SEGURANÇA

—
INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

Agravo interno interposto por
Emmily Gabrielly Moura de Amorim
contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 69270478).

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 2, de 23 de julho de 2019 e foi aprovada em vigésimo nono (29º) lugar para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais
(ASG)
. Foi nomeada na data de 20 de fevereiro de 2020, no entanto, apesar de ter entregue os documentos necessários para a investidura no cargo, até o momento, não foi convocada para tomar posse.

Assevera que “
a sua posse deveria ter ocorrido, no prazo máximo, até 30 de abril de 2020, levando-se em consideração a discricionariedade do Poder Público em prorrogá-la, exsurgindo, daí, o equívoco da decisão impugnada, pois o Decreto Municipal nº. 7900/2020, que suspendeu as nomeações, foi publicado em 9 de maio de 2020, quando já ultrapassado o período assinalado em lei e no edital para a posse. Logo, não poderia retroagir para prejudicar a agravada
.”.

Requer a reconsideração da decisão e, acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões
.

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Começo por pontuar que, na data de 20 de março de 2020 foi publicado o Decreto do Município de Cuiabá nº 7.849, que “
Dispõe sobre a decretação de situação de emergência e estabelece medidas temporárias, emergenciais e adicionais aos Decretos nº 7.839, de 16 de março de 2020, nº 7.846, de 18 de março de 2020 e nº 7.847, de 18 de março de 2020, de
prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus
(COVID-19), no âmbito do Município de Cuiabá, e dá outras providências
.”. (Id. 59259457).

Posteriormente, em 9 de maio de 2020, publicou-se o Decreto do Município de Cuiabá nº 7.900, que transcrevo na parte de interesse ao caso:

Art. 4º Ficam suspensos enquanto perdurar o estado de emergência, estabelecido mediante o Decreto nº 7.849 de 20 de março de 2020:

[...]

VII – Nomeações de servidores aprovados em Concurso Público, exceto nos casos de atividades essenciais para atendimento das atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1º [...]. (Id. 59259460).

Pois bem.

Emmily Gabrielly Moura de Amorim participou do concurso público regido pelo Edital nº 2, de 23 de julho de 2019, realizado pelo Município de Cuiabá, e foi aprovada em
vigésimo nono (29º) lugar para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais
(Id. 59276490, fls. 132).

No dia de
20 de fevereiro de 2020
foi nomeada e convocada para apresentar os documentos necessários para a investidura no cargo (Id. 59276491), todavia, o prazo para a efetivação da posse foi prorrogado; tal teria ocorrido como medida de prevenção de disseminação da COVID-19, conforme se pode constatar do informe do sítio eletrônico do Município de Cuiabá:

[...] A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação informa que o prazo para entrega da documentação para a posse dos servidores nomeados através dos seguintes Atos, GP Nº 117/2020, publicado no diário oficial Nº1848 (da página 180 a 183), Ato GP Nº 188/2020, Ato GP Nº 190/2020 e Ato GP Nº 195/2020, publicado no Diário Oficial Nº 1860 (da página 164 à 172), foram prorrogados por tempo indeterminado.

A prorrogação não causará qualquer prejuízo aos servidores nomeados e, se deve às medidas de prevenção adotadas pelo Executivo Municipal visando desacelerar a disseminação do coronavírus na Capital, a partir do último dia 23 de março até o dia 5 de abril e que orientaram o isolamento domiciliar e outras medidas. [...]. (Id. 59276493).

Daí decorrente, não se pode afirmar que se trata de ato ilegal ou abusivo a prorrogação do prazo para efetivação da posse da agravante, porquanto ocorrida em virtude de situação excepcionalíssima ocasionada pela pandemia da Covid-19.

No ponto, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça consignou:

[...] Angariando o conteúdo do ato legislativo atacado (Decreto Municipal n.º 7900, de 09 de maio de 2020), é possível verificar que o Município de Cuiabá, dentre as competências que lhe outorga a Constituição da República Federativa do Brasil (artigo 30, inciso I, e 196 e seguintes), e visando oprimir o avanço do Coronavírus sobre a comunidade local, estabeleceu medidas de contenção à circulação e aglomeração de pessoas, de modo a evitar a disseminação descontrolada do vírus e, por consequência, o colapso do seu sistema público de saúde.

Assim, alcançado pela nova realidade mundialmente posta, o ente público, dentre as medidas aplicadas, com suporte na primazia da preservação da saúde e bem estar da população, estipulou restrições e suspendeu novos atos de nomeação e o andamento ou abertura de concursos públicos, nas quais se diz enquadrada a impetrante. [...]. (Id. 68984981).

Em conclusão, não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, a impor o seu indeferimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.
[...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021